Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1018178-36.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: METALNOR CONSTRUCOES METÁLICAS LTDA
RECORRIDA: ANA BASTIANI SILVEIRA
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno proposto por METALNOR CONSTRUCOES METÁLICAS LTDA, contra decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o pleito de justiça gratuita ao processo sub judice (ID 100042122).
Os embargos de declaração interpostos pelo ora agravante foram rejeitados, conforme decisão de ID 103722998.
O Agravante, em suas razões recursais, reedita os argumentos de que as atividades da empresa estão paralisadas informalmente desde o ano de 2005 e, em virtude disso “não fez declarações de imposto de renda, não possui livros contábeis, muito menos qualquer outro documento que comprove a sua hipossuficiência.”
Ao final, requer um juízo de retratação da decisão recorrida para conceder o benefício da justiça gratuita a este processo a fim de que seja efetuada a admissibilidade do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 107511973).
Contrarrazões (id 108001452).
É o relatório.
Decido.
Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, da decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V do artigo 1.030 caberá Agravo ao Superior tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do mesmo Codex.
Confira-se:
“Art. 1.030 (...)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento ao referido Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, nos termos do artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Para ilustrar:
“Art. 1.030 (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local estão relacionadas ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial e são eles: a) o Agravo aos STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento e, b) o Agravo Interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita requestado quando da interposição do Recurso Especial, como ocorreu na espécie.
Lado outro, não há previsão no Regimento Interno deste Sodalício quanto ao processamento do Agravo Interno na situação sub judice.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.
Determino que os autos retornem a Vice-Presidência na lotação PJE, para imediata análise da presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça